Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-73.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ÁUDIO. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos coerentes e registros policiais.
3. Os áudios enviados pelo réu à vítima possuem conteúdo ameaçador, com frases que indicam a intenção de causar dano físico, e corroboram os relatos da vítima prestados em sede policial e judicial.
4. A mudança de percepção da vítima quanto ao temor não descaracteriza o crime, pois o “anestesiamento emocional” (ou "anestesia relacional") pode retardar o reconhecimento da ameaça.
5. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude.
6. A confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática delituosa, mesmo que reconheça o envio dos áudios, pois não admite a intenção de ameaçar, conforme jurisprudência do STJ.
7. Ausente a confissão nos termos legais, não há que se falar em atenuante preponderante ou revisão da dosimetria da pena.
8. Recurso conhecido e não provido.